Tribunal: TJMT
Processo: 1034934-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034934-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LAMBERTE MARTINS - CPF: 065.927.628-37 (APELANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), MUNIL DA SILVA TAQUES - CPF: 302.602.647-68 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – ALEGAÇÃO SEQUELAS NO BRAÇO EM DECORRÊNCIA DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE FRATURAS NOS PUNHOS – ERRO MÉDICO AFASTADO POR PROVA PERICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença.

Se da análise do conjunto probatório, notadamente da prova pericial, conclui-se que não erro médico, nenhum reparo deve ser feito na
sentença improcedência da ação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1034934-94.2019.8.11.0041

APELANTE:
LAMBERTE MARTINS

APELADO:

MUNIL DA SILVA TAQUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LAMBERTE MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Indenizatória por Erro Médico
ajuizada em face de MUNIL DA SILVA TAQUES (proc. n. 1034934-94.2019.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz que “
a perícia médica não atuou com o costumeiro acerto, uma vez que estando devidamente demonstrada a perda da característica estética, em virtude de o braço ter ficado torto, somado ao fato de que houve perda parcial dos movimentos que geraram a redução da capacidade laborativa, pois somados esses dois fatos é de suma importância o reconhecimento do erro médico
”.

Afirma que “
Como demonstrando e comprovado na inicial, e ignorado pelo juiz e pelo perito, o Recorrente teve que passar por duas outras cirurgias para reparar o erro na implantação da placa, parafusos e amarrações, fato esse que feriu tanto a sua honra, quanto a sua imagem, sem contar no fato incontestável e comprovado de que seu braço ficou torto e teve perda parcial de sua capacidade laboral
”.

Pontua que “
Quanto a responsabilização do médico, quando o resultado não se aproxima do esperado e quando se resulta em uma deformidade, é imprescindível o reconhecimento da culpa do médico cirurgião, mesmo quando o laudo resolve, destoado das provas dos autos, em apresentar uma resposta de que inexistiu erro médico
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 318759918).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por LAMBERTE MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Indenizatória por Erro Médico
ajuizada em face de MUNIL DA SILVA TAQUES (proc. n. 1034934-94.2019.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta da exordial, o Apelante, em 04/11/2015, sofreu uma queda de aproximadamente 6 (seis) metros de altura, sofrendo politraumatismo e fratura nos dois punhos, realizando, após 8 dias, cirurgia para estabilização temporária dos punhos perante o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Após 58 dias, retornou ao Pronto Socorro para realizar uma segunda cirurgia, porém, como não havia material necessário para o procedimento, optou por realizar o procedimento de forma particular com o Apelado pagando o valor de R$ 7.500,00 para o procedimento, realizado em 28/12/2015, ocasião

em que foi colocada uma placa de metal com nove parafusos no braço direito e um arame no pulso.

Alega, entretanto, que após o procedimento seu braço ficou torto, pois o arame causou trauma na região e os parafusos machucaram as articulações e, inobstante tenha realizando novas cirurgias corretivas

junto ao SUS, em 20/10/2016 e 25/10/2016, para retirada da placa e parafusos, seu braço permaneceu torto e com movimento comprometido, o que ensejou o ajuizamento da presente ação indenizatória.

Após a devida instrução processual, que contou com a realização de prova pericial, os pedidos formulados foram julgados improcedentes pelo Juízo
a quo
ao fundamento de ausência de comprovação erro médico, o que, por sua vez, ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Defende o Apelado, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão.

Da simples leitura da peça recursal é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma do
decisum
, não havendo falar, pois, em inadmissibilidade do apelo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Conquanto haja certa plausibilidade nas alegações do Apelante, é certo que a responsabilização do profissional de saúde não pode ser determinada por mera presunção, devendo ser comprovada nos autos.

Não por outra razão, em casos da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado, matéria que exige prova técnica especializada, ganha notória relevância a prova pericial.

In casu
, ao contrário do alegado nas alegações recursais, o perito não indicou que o Recorrente teve redução da capacidade laborativa em decorrência da cirurgia má realizada pelo Recorrido.

Ao revés, o laudo pericial aponta que “
as complicações, relatadas na petição inicial, são decorrentes da gravidade e complexidade das fraturas do rádio e ulna distais, direito e esquerdo
”, sendo conclusivo ao afirmar que não houve erro médico por parte do Apelado.

A conclusão foi, inclusive, expressamente ratificada pelo perito após a impugnação ao laudo apresentada pelo Apelante, restando anotado no laudo complementar que: “
Os resultados das cirurgias podem ser variados, mesmo se utilizando a mesma técnica com o mesmo cirurgião, pois depende de vários fatores, já explorado no laudo médico pericial. Portanto baseado no exame médico pericial, nos exames complementares, documentos e análise da literatura médica vigente,
não foi constatado erro médico
” (Id. 318759909 - destaquei).

Inobstante, destacou o
expert
que não houve “
não foram encontrados evidências de acompanhamento ambulatorial adequado
”, o que, como anotado na sentença, “
sugere que o autor pode não ter realizado o acompanhamento pós-operatório necessário
”.

Nesse cenário, em que pese as alegações recursais, não se verificam elementos dos autos capazes de alterar o julgamento de improcedência dos pedidos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – PARCIAL PROCEDENCIA – CIRUGIA PLÁSTICA – LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E MAMOPLASTIA – PROVA PERICIAL – ERRO MÉDICO – INEXISTENTE – ILICITUDE – NÃO OCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)
No caso, de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, ausentes elementos para comprovar a ocorrência de erro médico ou qualquer ilicitude praticada pelo requerido a configurar a responsabilidade civil. Assim, se da análise do conjunto probatório, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços médicos, haja vista que a autora foi informada e consentiu com os possíveis riscos que a cirurgia poderia lhe causar, a improcedência da ação é medida que se impõe.-
(N.U 1023580-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025